Tribunal: TJDFT
Processo: 0742755-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742755-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA HELENA DA SILVA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARCIA HELENA DA SILVA contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília proferida nos autos do cumprimento de sentença deflagrado pela agravante contra ASSEFAZ - FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES. O juízo determinou a emenda à petição inicial para correção do polo ativo da fase de cumprimento de sentença para fazer constar a advogada da agravante como parte. Não atendida a determinação do juízo, foi “indeferido o desencadeamento" da fase de cumprimento de sentença. Os embargos de declaração foram rejeitados. Em suas razões (ID 42295325), alega a agravante deter legitimidade para executar em nome próprio os honorários de sucumbência, por se tratar de legitimidade concorrente. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja permitido que somente a agravante figure no polo ativo do cumprimento de sentença. No mérito, a confirmação da liminar. Custas recolhidas. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), e foi interposto tempestivamente. No tocante ao cabimento, ressalto que, apesar de a decisão agravada ter indeferido o cumprimento de sentença no tocante às verbas honorárias, infere-se em petição de ID 140654163 dos autos originários, que o cumprimento de sentença abrange tanto a indenização por danos morais quanto os honorários advocatícios, de modo que a decisão recorrida não é apta a pôr fim ao processo de execução. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o, do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. A controvérsia consiste em aferir se a exequente tem legitimidade para pleitear em nome próprio o cumprimento de sentença dos valores relativos aos honorários advocatícios de sucumbência. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. O art. 22, caput, da Lei 8.906/94 estabelece que “A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”. Nos termos dos art. 23 e 24, §1°, da Lei 8.906/94, trata-se de direito autônomo para executar a sentença quanto à referida verba, o que pode ser pleiteado em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado. Desse modo, há legitimidade concorrente do advogado e da parte para executar a verba honorária. Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso em apreço, a parte autora interpôs apelação, visando a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, a qual não foi conhecida, ante o reconhecimento da ilegitimidade da apelante para, pessoalmente, postular honorários sucumbenciais. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que subsiste a legitimidade concorrente da parte e do advogado para discutir a verba honorária, tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei 8.906/94. Precedentes: REsp 1831211/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 18/10/2019) ; AgInt no AREsp 1155225/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 07/03/2018. 3. Destarte, os autos devem ser devolvidos ao Tribunal de origem para que este aprecie a apelação, como bem entender de direito, afastada a premissa de que houve ilegitimidade recursal. Assim, não se está a determinar a fixação de honorários advocatícios, mas apenas o direito à análise de tal pleito recursal pelo Tribunal a quo. Analisar o mérito do pleito deduzido na apelação interposta pela parte autora, que sequer foi conhecida na origem, representaria indevida supressão de instância. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.869.247/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020.)” No mesmo sentido, registre-se julgado deste Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DE ADVOGADO NO POLO ATIVO. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E SEU PATRONO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão, proferida em sede de cumprimento de sentença, que determinou a inclusão no polo ativo do advogado atuante no feito, ao fundamento de que os honorários de sucumbência se respaldam em direito autônomo do patrono, devendo ser pleiteados em nome próprio. 1.1. Recurso aviado pela parte exequente na busca pelo prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive em relação aos honorários advocatícios de sucumbência, independente da inclusão do advogado no polo ativo da demanda. 2. O art. 22, caput, da Lei no 8.906/94 estabelece que "A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência". 2.1. De fato, os honorários estabelecidos em virtude da sucumbência consistem em verba autônoma pertencente ao advogado, não podendo ser confundida com o direito da parte. 2.2. Nessa linha, deve-se frisar que os honorários incluídos na condenação por sucumbência pertencem ao advogado em razão do trabalho por ele desenvolvido, tendo este direito autônomo para executar a sentença quanto à referida verba, em nome próprio ou nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, nos termos dos art. 23 e 24, §1°, da Lei no 8.906/94. 2.3. Ou seja, a legitimidade para executar os honorários em sede de execução judicial é concorrente da parte e de seu patrono. 2.4. Verificado que o patrono atuante na fase de conhecimento permanece como patrono da exequente na fase de cumprimento de sentença, não se evidencia, ao menos em sede de cognição sumária, qualquer impedimento para cobrança dos referidos honorários em questão pela própria parte. 2.5. A propósito, esse é o entendimento deste Tribunal de Justiça: "[...] 1. A legitimidade da parte e de seu patrono é concorrente para executar os honorários sucumbenciais em fase de cumprimento de sentença, restando desacertada a exigência de decote da parcela ou inclusão do causídico no polo ativo. 2. Agravo conhecido e provido. (07149304920198070000, Relator: Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 16/12/2019). 3. Dessa forma, a decisão agravada deve ser reformada para que seja determinando o prosseguimento do cumprimento de sentença sem que haja necessidade de inclusão do patrono no polo ativo da ação, pois a execução dos honorários pode ser proposta tanto pela parte quanto pelo advogado. 3.1 Precedentes. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1370192, 07220541520218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021.)” Ademais, verifica-se que a advogada atuante na fase de conhecimento permanece nessa condição na fase de cumprimento de sentença, motivo pelo qual, ao menos em sede de cognição sumária, não há qualquer impedimento para cobrança dos honorários em questão pela própria parte. Assim, esta presente a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, decorrente da determinação de extinção do cumprimento de sentença relativo aos honorários sucumbenciais. RECEBO o presente recurso em seu efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator